Tribunal: TJBA
Processo: 8071724-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071724-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: ORLANDO DOS SANTOS SANTANA Advogado(s):WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, HELVECIO MACEDO TEODORO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo a limitação de juros remuneratórios à taxa média do BACEN, e majorou honorários advocatícios para 20% do proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso e contraditório quanto à abusividade dos juros e à necessidade de perícia contábil, conforme alegado pela instituição financeira; e (ii) estabelecer se houve erro material e contradição na alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o proveito econômico, considerando sua irrisoriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada as razões pelas quais considerou desnecessária a prova pericial e abusivas as taxas cobradas, que superavam em mais de 300% e 400% a média do BACEN, inexistindo vícios a serem sanados no recurso da instituição financeira. 4. Assiste razão à parte autora quanto à contradição na fixação dos honorários de sucumbência. Diante de proveito econômico irrisório, a fixação deve observar a ordem de vocação do art. 85, § 2.º, do CPC. 5. Em observância à tese firmada no Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, é imperativa a fixação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa quando o proveito econômico for irrisório, justificando a correção do julgado para adequar a base de cálculo, afastando-se o aviltamento da remuneração profissional. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração da Crefisa S/A Conhecidos e Rejeitados. Embargos de Declaração de Orlando dos Santos Santana Conhecidos e Acolhidos, com efeitos infringentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8071724-70.2024.8.05.0001, em que figuram como embargantes CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e ORLANDO DOS SANTOS SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração da Crefisa S/A e CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração de Orlando dos Santos Santana, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26